Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pleito da Defesa para a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da manutenção da análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270), orientações que devem ser seguidas pelos tribunais de todo o país.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Demonstrado nos autos que o réu se dedicava à atividade de tráfico de drogas com habitualidade, fazendo do crime seu meio de vida, mostra-se ausente um dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 41 da Lei de Drogas (delação premiada), não há que se falar em redução da pena em face da colaboração do réu com a investigação policial/processo criminal.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
6. Não se mostra possível a concessão do direito de recorrer em liberdade no caso, porquanto, além de o apelante ter permanecido preso durante toda instrução criminal, permanecem hígidos, nesta instância, os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.